Tribunal: CARF
Processo: 11000.741442/2022-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.741442/2022-40
ACÓRDÃO
1401-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E. ORLANDO ROOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
DESPESAS. ROYALTIES. ATIVIDADE ESPECÍFICA (MULTIPLICAÇÃO DE
SEMENTES).
DISPENSA
DE
REGISTROS.
LIMITES.
DEDUTIBILIDADE
INTEGRAL. Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art.
106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), e de apuração do lucro tributável da pessoa jurídica que atua na
multiplicação de sementes, os limites de dedutibilidade previstos no art. 74
da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, e no art. 12 da Lei no 4.131,
de 3 de setembro de 1962, não se aplicam aos casos de pagamentos ou de
repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada, nos termos do § 3o do art.
60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, domiciliada no
País, pela exploração ou pelo uso de tecnologia de transgenia ou de licença
de cultivares por terceiros, dispensada a exigência de registro dos
contratos referentes a essas operações nos órgãos de fiscalização ou nas
agências reguladoras para esse fim específico. (Lei no 14.689, de 2023)
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art.
17 do Decreto 70235/72.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO PARA AFASTAR AS EXIGÊNCIAS DE IRPJ
COM RELAÇÃO À ACUSAÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM
ROYALTIES.

Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.741442/2022-40
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para afastar as exigências de IRPJ relativas à acusação de indedutibilidade de
despesas com royalties, bem assim restabelecer e confirmar o correspondente prejuízo fiscal
apurado no ano-calendário de 2019.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de
Oliveira Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IRPJ, relativamente aos anos-calendários de 2018 e
2019, com a imposição de multa qualificada de 75%, decorrente de suposta indevida dedução,
para fins de apuração do lucro real, de despesas pagas a título de royalties relativas ao Contrato
de Licenciamento de Tecnologia firmado entre a ora Recorrente e a empresa Monsanto do Brasil
Ltda. para a aquisição do direito de multiplicar soja mediante específica tecnologia.
Os itens objeto da discussão são os seguintes:
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.741442/2022-40
3

O TVF, em sua fl. 7, embasa a acusação, destacando que os contratos em questão
não haviam sido averbados no INPI:

“[...] a partir das informações e documentos apresentados pela fiscalizada e dos
esclarecimentos prestados pela Monsanto do Brasil, conclui-se que os royalties
pagos pela fiscalizada à Monsanto, nos anos-calendário 2018 e 2019, estão
associados à exploração das patentes de invenção PI 0016460-7, PI 0610654 e PI
9816295-0 devidamente registradas no INPI.
Dentre os requisitos estabelecidos pela legislação tributária para dedutibilidade
de royalties decorrentes da exploração ou cessão de patentes na determinação do
lucro real, está a exigência de que os respectivos atos ou contratos sejam
averbados no INPI, na forma estabelecida pela Lei no 9.279/96 (art. 12 da Lei no
4.131/62, reproduzido no art. 355 do RIR/99 e no art. 365 do RIR/18). Por sua vez,
os art. 62, 140 e 211 da Lei no 9.279/96 (Lei de Propriedade Intelectual)
estabelecem que, para produzir efeitos frente a terceiros, os contratos devem ser
averbados no INPI.
No caso em tela, em atendimento à letra “c” do Termo de Intimação Fiscal no 05,
a fiscalizada informou que os Contratos de Licenciamento firmados com a
Monsanto não foram averbados no INPI (fl. 918). Em diligência junto ao INPI,
certidão emitida pelo órgão confirmou que não foram averbados contratos de
cessão de uso de patentes firmados entre a Monsanto do Brasil e a fiscalizada
(fl. 949).
Diante disso, conclui-se que não são dedutíveis para fins de determinação da
base de cálculo do IRPJ os royalties pagos pela fiscalizada à Monsanto do Brasil,
apontados na Tabela 2.

Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.741442/2022-40
4
[...]
Outro argumento trazido pela fiscalizada em sua manifestação é de que os
royalties são imprescindíveis e necessários para consecução do seu objeto social e
das suas atividades. Concordamos com a alegação de que se trata de despesa
normal, usual e necessária para a fiscalizada (tanto que, em relação à CSLL, cuja
legislação estabelece unicamente a exigência de que a despesa seja necessária,
não haverá glosa das despesas). Entretanto, em relação ao IRPJ, além da exigência
de que a despesa seja necessária, existe regra específica (art. 355, § 3o, do RIR/99
e o art. 365, § 3o, do RIR/18), que exige a averbação dos contratos no INPI.
Consequentemente, em função da não averbação, a despesa com royalties é
indedutível para fins de apuração do lucro real.

[...]

Restou, portanto, caracterizada irregularidade fiscal em função da falta de adição
ao lucro líquido na apuração do lucro real de royalties indedutíveis em
decorrência da não averbação no INPI dos contratos de licenciamento firmados
com a Monsanto, nos termos do disposto no art. 355, § 3o, do RIR/99 e no art.
365, § 3o, do RIR/18. Consolidamos na tabela abaixo, por período de apuração,
essas irregularidades fiscais.”

Vale destacar que no lançamento havia outras acusações que não foram
impugnadas desde o início do contencioso administrativo, sendo, portanto, incontroversas. São
elas:

Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.741442/2022-40
5

Tais itens, como dito, não são questionados no presente processo administrativo.
Intimada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação na qual alegou
fundamentalmente que:
- De acordo com a Fiscalização, os custos de royalties sujeitam-se às regras
constantes do art. 355, § 3o, RIR/99 - aplicável ao ano de 2018 - e do art. 365, § 3o, RIR/2018 -
aplicável ao ano de 2019 - e que não teriam sido cumpridas pela Recorrente. Os referidos artigos
preveem: (i) necessidade de averbação dos contratos de licença de uso de patente junto ao
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e (ii) limitação da dedutibilidade de até 5%
(cinco por cento) da receita líquida de vendas do produto fabricado ou vendido.
- em que pese o entendimento fiscal, a Recorrente demonstrou a ausência de
limites de dedutibilidade para os royalties de multiplicação de soja, e a não aplicação da
exigência de registro no INPI como requisito de dedutibilidade das despesas com royalties de
multiplicação desse produto. Como consequência deste reconhecimento, pleiteou que seja
confirmada a existência do prejuízo fiscal compensado pela empresa quando da apuração do
lucro real no 3o trimestre de 2019.
Em resumo, a controvérsia instaurada impõe definir se a Recorrente poderia ou não
deduzir da apuração do lucro real o montante relativo aos royalties de multiplicação de soja,
repassados à empresa Monsanto, haja vista o posicionamento fiscal de que este repasse deveria
seguir as regras constantes do art. 355, § 3o, RIR/99 e do art. 365, § 3o, RIR/2018 que preveem
requisitos adicionais para que os repasses sejam dedutíveis.
Ato seguinte, foi proferido o acórdão no 106-044.935 pela C. 12a TURMA da DRJ/06,
julgando improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa que transcrevo a
seguir:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019 ROYALTIES PELO USO DE MARCA. DEDUTIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO CONTRATO NO INPI.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.741442/2022-40
6
É vedada a dedução de despesas incorridas com pagamentos de uso e fruição de
marcas quando os respectivos contratos estão desprovidos de averbação junto
ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, independentemente do domicílio
tributário do beneficiário do rendimento (nacional ou estrangeiro)
ou de serem as partes relacionadas ou não.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A decisão da DRJ entendeu que a disposição do art. 74 da Lei no 3.470, de 1958, ao
estabelecer o limite de dedução dos royalties pagos pelo uso de marcas (e outros direitos), não
especificou que este seria aplicável apenas aos pagamentos a beneficiário domiciliado no
exterior, abrangendo também os domiciliados no país. Do mesmo modo, as Leis nos 3.470, de
1958, e 4.131, de 1962 estabeleceram que o percentual do limite de dedução deveria ser
aplicado à receita bruta. Com isso, a DRJ chegou à conclusão de que o contribuinte não teria
atendido às condições legais para deduzir as despesas com royalties da base tributável.
Ato seguinte, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual basicamente reitera
suas razões de impugnação, ressaltando também um fato novo representado pela edição da
nova Lei n. 14.689/2023 e seus efeitos interpretativos que corroborariam cabal e diretamente a
procedência dos argumentos de defesa da Recorrente. Os fundamentos e argumentos serão
analisados no voto a seguir.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário atende às condições de admissibilidade da legislação
aplicável. Assim, conheço-o e passo a analisá-lo.
Como mencionado anteriormente, cabe definir se a Recorrente poderia ou não
deduzir da apuração do lucro real o montante relativo aos royalties de multiplicação de soja,
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.741442/2022-40
7
repassados à empresa Monsanto, haja vista o posicionamento fiscal de que este repasse deveria
seguir as regras constantes do art. 355, § 3o, RIR/99 e do art. 365, § 3o, RIR/2018 que preveem
requisitos adicionais para que os repasses sejam dedutíveis.
Ponto fundamental para a compreensão e a solução da controvérsia é que, em
2023, houve uma importação disciplina do tema em questão.
Foi publicada a Lei no. 14.689/2023 que, em seu art. 11, definiu a interpretação
cabível às normas mencionadas pelo acórdão recorrido, confirmando o direito de dedutibilidade
integral dos valores relativos aos royalties de multiplicação de sementes. Isso é suficiente, na visão
desta Relatora, para decretar-se a improcedência do lançamento no que diz respeito a esse
questionamento.
Trata-se de um dispositivo novo e muitíssimo específico, amoldando-se
inteiramente à situação tratada na presente demanda, sem deixar qualquer espaço de
indeterminação jurídica ou dúvida ao julgador.
Confira-se:

Art. 11. O art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 3o:
“Art. 13. .................................................................................
§ 3o Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e de apuração do
lucro tributável da pessoa jurídica que atua na multiplicação de sementes, os
limites de dedutibilidade previstos no art. 74 da Lei no 3.470, de 28 de novembro
de 1958, e no art. 12 da Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplicam
aos casos de pagamentos ou de repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada,
nos termos do § 3o do art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, domiciliada no País, pela exploração ou pelo uso de tecnologia de
transgenia ou de licença de cultivares por terceiros, dispensada a exigência de
registro dos contratos referentes a essas operações nos órgãos de fiscalização ou
nas agências reguladoras para esse fim específico.”
A legislação posterior possibilita, portanto, a dedução das despesas com os royalties
em questão, sem a obrigatoriedade de averbação no INPI e sem sujeição aos limites de
dedutibilidade na legislação supracitada (art. 355, § 3o, RIR/99 e do art. 365, § 3o, RIR/2018).
Ademais, tal dispositivo possui efeito interpretativo e, em função disso, incide no
caso, pois os efeitos da nova legislação retroagem ao passado.
Em outras palavras, a Lei n. 14.689/2023 não produzirá apenas efeitos prospectivos
- para o futuro- , já que a própria norma novel expressamente atribuiu ao enunciado caráter
interpretativo, de forma que está impedida a interpretação mais severa aos interesses do
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.741442/2022-40
8
contribuinte, tendo em vista que a norma interpretativa é beneficiada pela retroatividade
benigna.
Nessa linha, o art. 106, I, do CTN, prevê: "a lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I -
em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade
à infração dos dispositivos interpretados”.
A propósito, caso muito semelhante foi julgado recentemente por esta C. Turma,
sob a Relatoria do Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, tendo o contribuinte sido vitorioso
naquela disputa, por votação unânime:

“Notório que a motivação fiscal do lançamento deveu-se somente pela ausência
de averbação no INPI, como consta no art. 355, § 3o, do Decreto no 3.000 de 1999
(o mesmo dispositivo no RIR/2018, seria o art.365, §3o):
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas
jurídicas, a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de
patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de
remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos
especializados) somente será admitida a partir da averbação do respectivo
ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais
prescrições pertinentes, na forma da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.

A decisão recorrida se estende em sua linha argumentativa ao apresentar
situações que não foram objeto de restrição fiscal, mas seguiu o racional da
autoridade fiscal:

Portanto, constitui condição sine qua non para a dedutibilidade dos
royalties pagos, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, a
averbação no INPI dos contratos de cessão de direito de uso de
biotecnologia e de reprodução de cultivares e comercialização, celebrados
tanto entre empresas domiciliadas no Brasil, como com empresas sediadas
no exterior.
Não tendo havido a averbação dos referidos contratos, no caso em tela,
procedente é a glosa das despesas com royalties, sejam eles pagos sobre os
direitos de uso de biotecnologia, sejam pagos sobre os direitos de uso de
multiplicação e venda de sementes certificadas, com amparo nesta
motivação.

Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.741442/2022-40
9
A legislação posterior, reproduzida acima e trazida em Petição da recorrente, é
cirúrgica no ponto, atingindo em cheio a pretensão da Recorrente, lhe
possibilitando a dedução das despesas/custo com os debatidos royalties, sem a
obrigatoriedade de averbação no INPI e nem está sujeita aos limites de
dedutibilidade na legislação supracitada e ora reproduzida.
Repito a nova situação trazida com a publicação da Lei no 14.689/2023, que
alterou o art. 13 da Lei 9.249/1995:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de
30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias
de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de
20 de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e
de capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços; III - de despesas de
depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos,
taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização
dos bens e serviços; IV - das despesas com alimentação de sócios,
acionistas e administradores; V - das contribuições não compulsórias,
exceto as destinadas a custear seguros e planos de saúde, e benefícios
complementares assemelhados aos da previdência social, instituídos em
favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica; VI - das doações,
exceto as referidas no § 2o; VII - das despesas com brindes.
VIII - de despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem
objeto de arrendamento mercantil pela arrendatária, na hipótese em que
esta reconheça contabilmente o encargo.
(...)
§ 3o Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e
de apuração do lucro tributável da pessoa jurídica que atua na
multiplicação de sementes, os limites de dedutibilidade previstos no art.
74 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, e no art. 12 da Lei no
4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplicam aos casos de
pagamentos ou de repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada, nos
termos do § 3o do art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.741442/2022-40
10
1977, domiciliada no País, pela exploração ou pelo uso de tecnologia de
transgenia ou de licença de cultivares por terceiros, dispensada a
exigência de registro dos contratos referentes a essas operações nos
órgãos de fiscalização ou nas agências reguladoras para esse fim
específico. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

É a atividade da Recorrente.
Conclusão:
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.”
(Acórdão no 1401-006.950 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 13 de maio de 2024, Rel. Cláudio de Andrade Camerano)

A meu ver, são fundamentos determinantes e suficientes à decretação da
improcedência do lançamento, nada mais sendo necessário analisar, sob pena de incorrermos em
delongas inócuas e dado o fato de que o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os
argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi
proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento,
baseado na legislação que entender aplicável ao caso concreto. Aliás é essa a posição que
predomina no STJ:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.” STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016.

Por fim, tendo sido validada a dedução os royalties de multiplicação de soja da base
tributável, ficam prejudicados os questionamentos fiscais quanto à suposta compensação indevida
de prejuízo fiscal, haja vista que a confirmação da dedutibilidade implicará o consequente
restabelecimento do saldo do prejuízo fiscal que a Recorrente havia apurado no ano-calendário de
2019.
Assim, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
reformar a decisão da DRJ e afastar a exigência de IRPJ em relação à acusação de deduzir-se da
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.741442/2022-40
11
apuração do lucro real o montante relativo aos royalties de multiplicação de soja, e, por
consequência, restabelecer e confirmar o correspondente prejuízo fiscal apurado no ano-
calendário de 2019.
Em relação às demais acusações do auto de infração não impugnadas pelo
contribuinte desde o início e que não foram objeto de recurso, as exigências ficam mantidas nos
termos do art. 17 do Decreto 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Aliás, é isso que dispõe a recente Súmula CARF n. 162 de observância obrigatória
por este Conselho:

Súmula CARF no 162. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.

Considerando que não foram impugnadas desde o início do contencioso
administrativo, sendo, portanto, incontroversas, o crédito tributário correspondente fica mantido
em definitivo.

É o voto.

Conclusão e dispositivo

Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário,
DANDO-LHE PROVIMENTO para reformar a r. decisão proferida pela DRJ e afastar as exigências de
IRPJ com relação à acusação de indedutibilidade de despesas com royalties, com os seus
consectários de multa e juros, bem como restabelecer e confirmar o correspondente prejuízo
fiscal apurado no ano-calendário de 2019.
Em relação às demais acusações do auto de infração não impugnadas pelo
contribuinte desde o início e que não foram objeto de recurso, as exigências ficam mantidas nos
termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.741442/2022-40
12

Fl. 1822
DF CARF MF
Original